Tribunal: TJMT
Processo: 1009169-47.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009169-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CNPJ: 03.094.240/0001-90 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), ERVIDES FIDENCIO KLAUK - CPF: 003.973.859-00 (RECORRIDO), ESTER TONIAZZO KLAUK - CPF: 557.556.071-68 (RECORRIDO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA ESTER – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR FALTA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – DOCUMENTO JUNTADO NESTA AÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO LEGÍTIMO – LÍQUIDO E CERTO E EXIGÍVEL – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO PELO FALECIMENTO DO LITISCONSORTE – REGULARIZAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL ANTES DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Anterior processo extinto sem julgamento do mérito por falta de documento judicial não impede a propositura de nova ação com a juntada daquele documento faltante, não havendo se falar em violação à coisa julgada, por não ter havido julgamento quanto ao mérito.

O falecimento do litisconsorte que não embargos à execução não tem interesse recursal, de modo que não se faz necessária a suspensão do feito em grau de recurso, devendo a representação processual ser regularizada antes da continuidade da execução.

Nos termos do artigo 784, X, do Código de Processo Civil “são títulos executivos extrajudiciais: (...) X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.

Não há qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da exequente, uma vez que os autos estão instruídos com todos os documentos necessários para a execução dos valores das cotas condominiais não pagas para executada, quais sejam, ata da assembleia do condomínio, documento da sindica, matrícula do imóvel, convenção condominial e histórico de débitos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada Ester, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos e determinou o prosseguimento da execução de taxa condominial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos Embargos à Execução

opostos pela executada, e determino que seja dada continuidade a execução do título, intimando-se a parte exequente para apresentar cálculo atualizados dos valores devidos no prazo de 5 (cinco) dias, posteriormente intime-se a parte executada para efetuar o pagamento no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora online.

Transitada em julgado, arquive-se o processo, observadas as cautelas e anotações necessárias.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte Executada Ester, nas razões recursais, em recurso comunicou o falecimento do litisconsorte passivo e requereu a suspensão do processo. Alegou violação à coisa julgada, uma vez que a matéria já fora decidida em outra ação extinta.

No mérito, alegou que não é possível a juntada de documentos após a inicial, o que se mostra vedado, conforme tem decidido esta magistrada e esta Turma Recursal. Argumentou que não há título líquido, certo e exigível devendo a execução ser extinta, pois não há autorização em convenção de condomínio para cobrança.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que não se faz devida a suspensão, pois é a recorrente a cônjuge supérstite e a responsável por administrar a herança, nos termos da lei. Alegou o magistrado
a quo
já reconheceu na sentença a existência de convenção de condomínio para legitimar o título executivo, tendo havido a juntada posterior apenas para atualização, mesmo porque o artigo 29 da Convenção juntada com a inicial é claro ao autorizar a execução de taxas condominiais inadimplidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA COISA JULGADA

A parte Executada Ester, nas razões recursais, arguiu violação à coisa julgada, uma vez que a matéria já fora decidida em outra ação extinta.

Razão não lhe assiste, uma vez que conforme muito bem ressaltado na origem, o anterior processo extinto sem julgamento do mérito por falta de documento judicial não impede a propositura de nova ação com a juntada daquele documento faltante, não havendo se falar em violação à coisa julgada, por não ter havido julgamento quanto ao mérito.

Rejeito a preliminar.

DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

A parte Executada Ester, nas razões recursais, comunicou o falecimento do litisconsorte passivo, seu cônjuge, e requereu a suspensão do processo, razão que, igualmente, não lhe assiste.

O falecimento do litisconsorte que não embargos à execução não tem interesse recursal, de modo que não se faz necessária a suspensão do feito em grau de recurso, devendo a representação processual ser regularizada antes da continuidade da execução.

Aliás, conforme bem ressaltado em contrarrazões é a recorrente a cônjuge supérstite e a responsável por administrar a herança, nos termos da lei.

Rejeito o pedido de suspensão.

DO MÉRITO DA EXECUÇÃO

Ataca a parte Recorrente o título executivo alegando ausência de previsão para cobrança e que o título carece dos requisitos.

Pois bem.

Por primeiro, é preciso destacar que esta magistrada não admite a juntada de documento em grau de recurso em processo de conhecimento e, no presente caso, se trata de processo de execução, cuja convenção de condomínio juntada em nada desnatura o título, pois se trata de atualização.

Aliás, a convecção de condomínio juntada com a inicial autoriza no artigo 29 a execução das taxas condominiais inadimplidas, fato devidamente apreciado pelo magistrado de origem.

Nos termos do artigo 784, X, do Código de Processo Civil “são títulos executivos extrajudiciais: (...) X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”.

Não há qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da exequente, uma vez que os autos estão instruídos com todos os documentos necessários para a execução dos valores das cotas condominiais não pagas para executada, quais sejam, ata da assembleia do condomínio, documento da sindica, matrícula do imóvel, convenção condominial e histórico de débitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021